Tribunal: TJES
Processo: 0000220-47.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-47.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em benefício de João Batista Machado dos Santos, para compelir o Estado e o Município de Atílio Vivacqua ao fornecimento dos medicamentos Insulina Glargina (Lantus) e Insulina Lispro (Humalog), destinados ao tratamento de diabetes mellitus tipo II. A sentença julgou procedente o pedido ministerial, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento dos fármacos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar a demanda, diante da alegação de que os medicamentos pleiteados são de responsabilidade da União; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação ao fornecimento dos medicamentos prescritos, não padronizados pelo SUS, diante da inexistência de adequação aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral do STF), podendo o cidadão demandar qualquer um deles em juízo, independentemente da classificação administrativa dos medicamentos.

A lista da RENAME de 2024 confirma que os medicamentos pleiteados estão incluídos no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja dispensação compete às Secretarias Estaduais de Saúde, mesmo que a aquisição seja da União.

O laudo médico, subscrito por endocrinologista, comprova a falha do tratamento com insulinas padronizadas pelo SUS após 25 anos de uso, apontando quadro de hiperglicemia severa e complicações crônicas, legitimando a prescrição das insulinas Glargina e Lispro como necessárias e adequadas ao caso clínico.

A ausência de prova técnica em sentido contrário e a presunção de veracidade do laudo médico apresentado inviabilizam a negativa de fornecimento com base apenas em diretrizes genéricas.

A Administração Pública não pode se sobrepor à avaliação do médico assistente, sobretudo diante de prova técnica idônea e específica que ateste a ineficácia das terapias padronizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo fornecimento de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A da RENAME.

A prescrição de medicamento não padronizado pelo SUS é legítima quando demonstrada a ineficácia das terapias previstas nos protocolos oficiais, mediante laudo médico fundamentado.

O direito à saúde prevalece sobre diretrizes administrativas genéricas, não sendo legítima a recusa estatal ao fornecimento de tratamento adequado ao caso clínico específico, devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, II; Lei 8.080/1990, arts. 19-M, 19-O e 19-P.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJDFT, AI 0744202-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/
ES

nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em benefício de J
OÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
,
a qual
julgou procedente o pedido ministerial para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Atílio Vivacqua ao fornecimento dos medicamentos Insulina Glargina 100UI/mL (Lantus) – de ação prolongada, e Insulina Lispro 100UI/mL (Humalog) – de ação rápida, em favor do interessado, portador de diabetes mellitus tipo II.

Em suas razões (
ID
7449820), o Estado do Espírito Santo aduz,
inicialmente
, a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sustentando que o fornecimento dos medicamentos mencionados seria de responsabilidade da União, por estarem inseridos no Grupo 1A da RENAME.
Prossegue argumentando que
o tratamento postulado é incompatível com a patologia do paciente (diabetes tipo II), alegando ausência de cumprimento dos critérios previstos no PCDT e inexistência de prova robusta quanto à ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Requer, ao final, a anulação da sentença por incompetência da Justiça Estadual ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao
ID
7449824, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo rebate integralmente as alegações recursais, defendendo a competência da Justiça Estadual com base na solidariedade dos entes federados para a prestação de serviços de saúde, conforme entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF. Sustenta que o laudo médico acostado aos autos atesta a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, diante da ineficácia dos tratamentos anteriores, e pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de
ID
10282033, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se em verificar se o paciente, Sr. João Batista Machado dos Santos, faz jus ao recebimento dos medicamentos Insulina Glargina 100UI/mL (Lantus) e Insulina Lispro 100UI/mL (Humalog), não obstante os argumentos do Estado Apelante de que a prescrição não se amolda aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Sistema Único de Saúde.

O Apelante argui, inicialmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da causa, ao argumento de que o medicamento Insulina Lispro é classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo sua aquisição e financiamento de responsabilidade da União. Com base nisso, defende a formação de litisconsórcio passivo necessário e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A
alegação
, contudo, não merece prosperar.

O direito à saúde, consagrado como direito fundamental social no artigo 196 da Constituição da República, é dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A jurisprudência pátria, em especial a do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é solidária, podendo o cidadão exigir a prestação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. O julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral) reafirmou essa solidariedade, aprimorando-a:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso em análise, verifica-se, a partir da lista que integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Ministério da Saúde, edição de
2024
1
, que os fármacos pleiteados para uso
nos autos

(insulinas de ação rápida)
pertencem ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Embora o financiamento e a aquisição desses medicamentos sejam de responsabilidade da União, incumbe à Secretaria de Saúde do Estado a sua programação, armazenagem, distribuição e dispensação.
Confira-se:

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

Nesse sentido, cabe ressaltar ainda que
em documento elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça
2
, consta expressamente que,
quanto à Insulina Humalog,
“
a responsabilidade do fornecimento, se indicado, é da Secretara de Saúde Estadual, através do preenchimento de protocolo para medicamentos especiais
”.

Diante disso, considerando a natureza solidária da obrigação entre os entes federativos e a essencialidade do direito à saúde nela envolvido, impõe-se a harmonização entre a regra de repartição de competências constitucionais e o direito fundamental de acesso à justiça para a efetiva tutela desse direito.

Por tais razões, rejeito a
alegação
de incompetência.

Ato contínuo, quanto à compatibilidade do tratamento postulado com a patologia do paciente (diabete tipo II), é de se verificar que a necessidade do tratamento prescrito encontra-se
evidenciada
pelo laudo médico carreado à inicial (fl.
16
do vol. 1 do processo digitalizado), subscrito por médica especialista em endocrinologia e metabologia, Dra. Tais Santiago.

O referido documento
atesta
a condição clínica do paciente, que já apresenta complicações graves decorrentes da doença, como Polineuropatia, Nefropatia e Retinopatia diabética, afirmando, ainda, que o paciente fez uso das insulinas padronizadas pelo SUS (Insulina NPH e Insulina Regular) por um longo período de 25 anos, sem sucesso no controle glicêmico, e que, à época da avaliação, apresentava quadro de hiperglicemia severa, com glicose em 306 mg/dL.

Observa-se, assim, que o
laudo médico, elaborado por profissional habilitada e que acompanha o paciente, possui presunção de veracidade e idoneidade, e justifica a razão da escolha terapêutica, qual seja, a falha das alternativas fornecidas pelo SUS. A Administração Pública não pode, por meio de seus agentes, substituir a avaliação clínica do médico assistente por uma interpretação genérica de um protocolo, especialmente quando há ineficácia da política padrão para o indivíduo.

O Poder Público tem o dever de fornecer o tratamento adequado à patologia que acomete o indivíduo, e a adequação deve ser aferida não apenas pelos protocolos gerais, mas pelas necessidades específicas do paciente, devidamente atestadas por profissional competente. Ao deixar de apresentar qualquer prova técnica robusta que infirme o laudo médico apresentado, o Estado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). A simples negativa administrativa baseada em protocolos genéricos não é suficiente para afastar o direito fundamental à saúde, devidamente comprovado nos autos. Portanto, a manutenção da sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos é medida que se impõe. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . DIABETES MELLITUS TIPO 2. PRESCRIÇÃO MÉDICA A PARTIR DA QUAL NÃO SE EXTRAEM OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO . I. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.? II. Consoante a inteligência dos artigos 19-M, 19-O e 19-P da Lei 8 .080/1990, se o medicamento é registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas não é contemplado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas para a doença que acomete o paciente, a determinação do seu fornecimento, em sede de tutela de urgência, depende da demonstração da inexistência de opções na dispensação oficial e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. III. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência, consistente no fornecimento de medicamento para ?diabetes mellitus tipo 2?, na hipótese em que o relatório médico que instrui a petição inicial não se revela suficiente para superar o Protocolo Clínico de Diretrizes e Terapêutica elaborado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença. IV . Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 0744202-49.2023.8 .07.0000 1839692, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

1
Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf
Acesso em 24/06/2025.

2
Disponível em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/a4ba02dcf10faf9375edf33fd46ae806.pdf
Acesso em 24/06/25.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Deixar de
aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados honorários advocatícios na origem.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.